Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REMESSA À TURMA, POR DECISÃO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL, PARA REJULGAMENTO DA APELAÇÃO, EM FACE DE POSSÍVEL CONTRARIEDADE COM A TESE FIXADA NO RE N.o 695.911/SP (TEMA 492), COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, contra o qual foi interposto extraordinário, não contraria a tese fixada pelo excelso STF, no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492), com repercussão geral reconhecida, não há que se falar em retratação para adequação ao entendimento da Corte Suprema.
2. Acórdão mantido. Apelação não provida.